Tribunal: TJSP
Processo: 1038607-81.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
r no 24/75 - mesmo que o benefício fiscal tenha sido concedido unilateralmente pela legislação distrital, não conveniada ao CONFAZ, é ilegítima a glosa direta do imposto realizada administrativamente pelo Estado destinatário – beligerância fiscal – violação ao princípio da não-cumulatividade – Estado que deve questionar a constitucionalidade do benefício fiscal em foro próprio – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça

Inaplicabilidade do julgado proferido nos autos do Recurso Extraordinário no 628.075/RS (Tema no 490 - Repercussão Geral) – E. STF conferiu à decisão efeitos ex nunc, de forma a resguardar os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas – créditos discutidos nos autos que se encontram abrangidos pela ressalva, por serem anteriores à decisão do Plenário do E. STF

Readequação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa - interpretação isonômica e teleológica que deve recair sobre a redação do §8o do art. 85 do CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus às partes – redução que se estende em favor da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 325, do STJ - recurso voluntário desprovido e reexame necessário parcialmente provido
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1038607-81.2015.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

12/02/2021

Ementa:
Tributário - Anulatória – ICMS - preliminar de inadmissibilidade do apelo afastada – razões recursais que guardam pertinência ao tema discutido na demanda sub judice - creditamento de ICMS em decorrência de transferências de mercadorias advindas de estabelecimento sediado no Distrito Federal, beneficiário do Termo de Acordo de Regime Especial no 32/2000 – Inteligência do artigo 155, §2o,

Ementa:
Tributário - Anulatória – ICMS - preliminar de inadmissibilidade do apelo afastada – razões recursais que guardam pertinência ao tema discutido na demanda sub judice - creditamento de ICMS em decorrência de transferências de mercadorias advindas de estabelecimento sediado no Distrito Federal, beneficiário do Termo de Acordo de Regime Especial no 32/2000 – Inteligência do artigo 155, §2o, inciso XII, alínea "g" da CRFB e dos artigos 1o e 8o da Lei Complementar no 24/75 - mesmo que o benefício fiscal tenha sido concedido unilateralmente pela legislação distrital, não conveniada ao CONFAZ, é ilegítima a glosa direta do imposto realizada administrativamente pelo Estado destinatário – beligerância fiscal – violação ao princípio da não-cumulatividade – Estado que deve questionar a constitucionalidade do benefício fiscal em foro próprio – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça

Inaplicabilidade do julgado proferido nos autos do Recurso Extraordinário no 628.075/RS (Tema no 490 - Repercussão Geral) – E. STF conferiu à decisão efeitos ex nunc, de forma a resguardar os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas – créditos discutidos nos autos que se encontram abrangidos pela ressalva, por serem anteriores à decisão do Plenário do E. STF

Readequação dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa - interpretação isonômica e teleológica que deve recair sobre a redação do §8o do art. 85 do CPC/2015, sob pena de desproporcional ônus às partes – redução que se estende em favor da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 325, do STJ - recurso voluntário desprovido e reexame necessário parcialmente provido